Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME EM JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF (ADI 5.469). LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. INEFICÁCIA TEMPORAL ATÉ A LC 190/2022. PORTAL DO DIFAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELO TEMA 1.093/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de acórdão proferido em mandado de segurança em que a impetrante pretende afastar a cobrança de DIFAL de ICMS sobre operações interestaduais de venda ou remessa de mercadorias destinadas a adquirentes não contribuintes situados no Distrito Federal, para juízo de conformação do julgado local ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) estabelecer se o acórdão local, ao reconhecer a necessidade de lei complementar federal e tratar a Lei Distrital no 5.546/2015 como válida, porém ineficaz até a superveniência da LC no 190/2022, diverge da tese fixada no Tema 1.093/STF; (II) definir se a alegada insuficiência/inoperância do Portal do DIFAL e das obrigações acessórias (com invocação do art. 24-A da LC no 190/2022) integra o núcleo decisório do Tema 1.093/STF a ponto de impor retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão local adota expressamente a premissa central do Tema 1.093/STF ao afirmar que a cobrança do DIFAL introduzido pela EC 87/2015 pressupõe edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais.
4. O julgado local resolve a controvérsia no plano da eficácia temporal, ao reconhecer que a legislação distrital editada para adequação à EC 87/2015 é válida, mas apenas não produz efeitos quanto à cobrança do DIFAL enquanto inexistente a lei complementar exigida.
5. O acórdão considera a Lei Distrital no 5.546/2015 válida, porém ineficaz para a exigência do DIFAL até a superveniência da Lei Complementar no 190/2022, fixando esta como marco de eficácia para produção de efeitos plenos no âmbito local.
6. A discussão sobre base legal distrital após a ADI 5.469/Tema 1.093 permanece compatível com a ratio decidendi do STF, pois o acórdão condiciona a exigibilidade do DIFAL à prévia edição de lei complementar federal de normas gerais.
7. O Tema 1.093/STF não dispõe sobre Portal do DIFAL, operacionalização tecnológica, centralização de apuração, emissão de guias ou condicionamento da exigibilidade à implementação de plataforma nacional, limitando-se ao requisito constitucional-formal da lei complementar nacional.
8. Por não integrar o núcleo decisório do Tema 1.093/STF, a alegação relativa ao Portal do DIFAL e às obrigações acessórias não evidencia desconformidade do acórdão local com o precedente qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Acórdão ratificado. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. A cobrança do DIFAL de ICMS instituído pela EC 87/2015 depende da prévia edição de lei complementar federal de normas gerais, de modo que a legislação distrital de adequação pode ser válida, porém ineficaz até a superveniência da lei complementar nacional. 2. A controvérsia sobre o Portal do DIFAL e obrigações acessórias não integra o núcleo decisório do Tema 1.093/STF, logo não serve como parâmetro de desconformidade em juízo de conformação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II, e 1.030, II; LC no 190/2022, art. 24-A; Lei Distrital no 5.546/2015; e EC no 87/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.469 (Tema 1.093/STF).